Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-53.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022405-53.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS XORE PONCE - CPF: 010.416.681-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALQUIRIA GONÇALVES (APELANTE), CLEITON GABRIEL DOS SANTOS (APELANTE), LUCIANA GOMES RODRIGUES - CPF: 023.359.431-03 (TERCEIRO INTERESSADO), S. C. G. F. - CPF: 061.774.431-92 (TERCEIRO INTERESSADO), N. G. R. D. J. - CPF: 080.663.351-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, II, DO CP
– RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO – ART. 386. INCS. II, IV E VII – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – REALIDADES DELITIVAS E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DETALHADAS E COERENTE DA VÍTIMA, CONFIRMADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL – HIGIDEZ PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Xore Ponce
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com a incidência da Lei 11.340/2006, a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. (Sentença - Id. 133204887).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição com base no art. 386, inc. VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
.
(Id. 133204925)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 133204929)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 134018166)

“Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavras firmes e coerentes da vítima, de sua genitora e demais declarantes. Palavra da vítima que, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância, mormente quando harmoniosas com as demais provas colacionadas aos autos. Enunciado Criminal nº 10 do E. TJMT. Precedentes do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou o acusado
Rubens Xore Ponce
, como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 133204819)

“(...) RUBENS XORE PONCE, brasileiro, vigilante, inscrito no CPF n. 010.416.681-98, no RG n. 3085384-2 SESP/MT, nascido no dia 17 de dezembro de 1972, filho de Andre Vaca Ponce e Maria Andreza Xore, residente e domiciliado na Rua Projetada A, quadra 48, lote 15, Residencial Daury Riva, podendo também ser encontrado na empresa VG Segurança Patrimonial, ambos nesta cidade e comarca de Sinop/MT, telefone n. (66)99904-7049 e n. (66)99669-5713, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta que, desde novembro de 2017 até outubro de 2021, na residência localizada na Rua Projeta U, Quadra 46, Lote 26 (casa dos fundos), Residencial Daury Riva, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado RUBENS XORE PONCE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com sua enteada Natali Gomes Rodrigues de Jesus (08 anos de idade à época do início dos fatos), consoante boletim de ocorrência (ID 72598689), declarações da Vítima (ID 72598993), certidão de nascimento da vítima (ID 72599000), Laudo Pericial (ID 72599002 - Pág. 17/22), declarações (ID 72598992 e ID. 72598994), entre outros elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado era convivente da genitora da Vítima, sendo padrasto da Vítima desde quando esta tinha 02 (dois) anos de idade e os abusos começaram quando a Vítima tinha 08 anos de idade, ocasião em que, aproveitando-se que todos da residência estavam dormindo, durante a madrugada, o Denunciado foi até o quarto da Vítima, a tirou da cama e a levou para a sala, sentou a Vítima em seu colo e passou as mãos por seu corpo lascivamente, passando as mãos em seus seios, nádegas e vagina.

Alguns dias depois, aproveitando-se do momento que os irmãos e a genitora da Vítima estavam dormindo na cama do casal e a Vítima estava mexendo no celular em um colchão no chão do mesmo quarto, o Denunciado o pênis dele da boca da Vítima e depois pediu para ela “não contar a ninguém”

Restou apurado que, após esse fato, os abusos passaram a acontecer todos os dias, enquanto a genitora da Vítima estava trabalhando ou quando os demais moradores estavam dormindo, ocasiões em que o Denunciado levava a Vítima ao quarto dela ou ao quarto do casal, tirava a roupa da Vítima e a sua, a deitava na cama e introduzia o pênis na vagina da Vítima, bem como colocava o pênis no ânus da Vítima. Ainda, o Denunciado colocava a boca nos seios, “bunda” e vagina da Vítima e a “beijava de língua, sendo que, após perpetrar os abusos, pedia a Vítima para manter segredo sobre eles (“é segredo nosso”).

Apurou-se ainda que, em algumas ocasiões, quando estavam na sala da residência, o Denunciado aproveitava oportunidades que ninguém estava olhando e passava as mãos pelo corpo da Vítima lascivamente.

Restou apurado que a genitora da Vítima e o Denunciado se separaram no ano de 2021, entretanto, o Denunciado continuou mantendo contato com a Vítima e, no mês de outubro de 2021, enquanto a Vítima e sua irmã Maysa (filha do Denunciado, 06 anos de idade) estavam na casa do Denunciado, o Denunciado obrigou a Vítima a ir ao quarto, tirou a parte de baixo da roupa da Vítima, tirou sua própria roupa e colocou o pênis no ânus da Vítima.

Apurou-se que os abusos só vieram à tona após a Vítima contar para sua genitora sobre os fatos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia RUBENS XORE PONCE como incurso no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II (padrasto), ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, com as implicações da Lei 11.340/2006 (Maria da Penha), pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados às Ofendidas, diante da prática da infração. Outrossim, requer-se a intimação pessoal das Vítimas e testemunhas para que prestem declarações e sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei”.

Processada a ação penal do apelante, esta foi julgada procedente, sobrevindo sentença condenatória, na qual o apelante foi condenado pelo crime do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com a incidência da Lei 11.340/2006, aplicando pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob o fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva, esta restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 133204799), relatório n.º 2021.5384 (Id. 133204811), laudo pericial de constatação de violência sexual n.º 500.1.02.2021.028665-01 e 500.1.02.2021.027665-01 (Id. 133204812 – pág. 17/22), e pelos demais depoimentos colhido tanto na fase inquisitória, quanto na judicial.

No tocante à autoria, da qual a defesa alega inexistir provas suficientes para atribuí-la ao réu, entendo que, em que pese a negativa do apelante, o conjunto probatório é hígido o suficiente para imprimir certeza de que ele, efetivamente, praticou o delito.

Vejamos as provas colhidas: (Retirado da sentença)

“Oportuna a transcrição das declarações da vítima N. G. R. de J., em Juízo (link da mídia no id. 82360596), em depoimento especial nos termos do artigo 12 da Lei 13.431/17:

“A declarante está com 12 anos de idade; a declarante mora com a sua mãe e com seus irmãos; têm três irmãos, uma de 16 anos de idade, um de 10 anos (Y.) e a outra tem 07 (M.); a declarante vai para a escola atualmente de bicicleta, na companhia de seus irmãos, os quais estudam perto; o ex-padrasto da declarante lhe abusava, ele se chama Rubens (acusado); o acusado foi casado com a mãe da declarante, moraram na mesma casa; pelo que se recorda, a sua mãe disse que ela conheceu o acusado quando a declarante tinha 02 anos de idade; o acusado foi morar com a mãe da declarante, na casa onde moram hoje; não sabe quanto tempo eles ficaram casados; ano passado eles (a mãe da declarante e o acusado) começaram brigar e terminaram; sobre os abusos, a declarante só lembra mais ou menos da primeira vez e da última; a primeira vez, a declarante era bem pequeninha; estava dormindo, quando o acusado acordou a declarante de madrugada e lhe levou para a sala, no colo dele, e começou passar a mão na declarante; no outro dia a declarante contou para a sua irmã e essa mandou contar para a sua mãe; a declarante contou para a sua mãe, ela brigou com o acusado, mas continuou casada com ele e morando na mesma casa; a declarante tinha mais ou menos 08 anos de idade; quando isso ocorreu a declarante estava dormindo no quarto com a sua irmã; na casa tem dois quartos; um que era da mãe da declarante e do acusado e o outro em que dormiam a declarante e seus irmãos; o acusado foi lá no quarto acordar a declarante; a declarante estava meio dormindo e acordada, momento em que o acusado lhe pegou no colo e lhe levou para a sala; a declarante estava meio que dormindo, ficou mais ou menos abraçada, no colo do acusado; não lembra o horário, só sabe que era de madrugada; o acusado passou a mão na declarante, acredita que no peito e na vagina; não lembra se foi por cima ou por dentro da roupa; acredita que o acusado estava usando short; nessa primeira vez, não aconteceu mais alguma coisa; a última vez ocorreu no ano passado, em 2021, antes da declarante completar 12 anos; a declarante não lembra direito como foi; a declarante lembra que estava na casa do acusado, mexendo no celular e assistindo televisão, deitada no sofá; a declarante sempre ia na casa do acusado, pois o considerava como seu pai; a declarante ia às vezes com seus irmãos; o acusado morava quase de frente; a declarante ia na casa do acusado porque o considerava como seu pai; não costumavam fazer nada lá; nessa última vez que a declarante foi na casa do acusado, seus irmãos não estavam lá; o acusado estava se arrumando para trabalhar, era umas 17 horas; o acusado trabalha à noite toda; ao ser perguntado como que foi que aconteceu, a declarante disse que não quer falar; a relação da declarante com o acusado antes dos fatos era boa; depois que isso aconteceu, não lembra direito, mas não era tão boa; a declarante conseguia conversar com o acusado; a mãe da declarante percebeu algo, mas ela achou que não acontecia nada, nem os tios da declarante, pois meio que se dava bem com o acusado, ninguém notava isso; a declarante contou para a sua mãe só a primeira vez, então como ela não terminou com o acusado a declarante ficou com medo de contar; tinham umas conversas com um amigo da declarante no celular, nesse mesmo dia; antes da sua mãe começar ler, a declarante contou para ela, pois o seu amigo mandava contar para a sua mãe, só que a declarante tinha medo; a declarante conhece esse amigo da internet, falava bastante da sua vida para ele e então contou para ele isso; seu amigo falava para contar, que era melhor; todos os dias era a mesma conversa, só que a declarante nunca contou; a declarante não contava porque tinha medo dela não acreditar, como aconteceu com a amiga da declarante, que a mãe dela não acreditou e então o irmão dela foi denunciar; depois que aconteceu a última vez, quem fez a denúncia foi a mãe da declarante; no mesmo dia conversaram, no outro dia a declarante não foi para a escola e foram para a Delegacia; acha que no outro dia foram fazer o exame de corpo de delito; foram na Delegacia de novo e depois disso a declarante não ficou sabendo mais de nada; a declarante continuou morando na mesma casa e o acusado morava também ali perto, mas ele foi preso; depois disso a declarante não teve mais contato; a relação da declarante com a sua mãe é boa; consegue conversar mais ou menos com ela; a declarante não lembra de mais nada; a irmã da declarante de 16 anos mora com o namorado, ela saiu faz tempo de casa; a declarante tem uma boa relação com sua irmã, às vezes tem umas brigas, mas é sua irmã; com os irmãos menores mais ou menos, tem brigas; tem uma irmã que é filha do acusado, a M.; a M. não tem conhecimento dessa história, não chegaram conversar sobre isso; tinham falado para M. que o acusado tinha ido para outra cidade; hoje, a relação com seus irmãos, sua relação familiar, é boa; falar desse assunto, para a declarante, em relação ao acusado, ao abuso, é estranho; ao ser perguntado se a declarante disse que não lembra como foi a última vez, porque não lembra mesmo ou se não se sentia a vontade para falar, a declarante afirmou que não se sente a vontade para falar; no período dos seus 08 anos de idade até os 12 anos de idade, o acusado chegou fazer mais coisas com a declarante; ao ser perguntado se consegue falar quantas vezes, a declarante disse que eram todos os dias; como a declarante estava sem aula nesses anos agora, os fatos ocorriam de manhã e à tarde; quando o acusado não ia trabalhar, ele fazia de madrugada também; nesse período que a declarante ficou em casa, estudava online; os fatos aconteciam às vezes no mesmo lugar; já aconteceu nos quartos da casa da mãe da declarante e na sala, bem como nos quartos e na sala da casa do acusado; quando os fatos aconteciam na casa do acusado, aconteciam do mesmo jeito; perguntado como acontecia, a declarante disse que não quer falar; alguma vez que o acusado fez isso, tinham outras pessoas na casa; às vezes estavam na casa seus irmãos; também aconteceu com a mãe da declarante dentro de casa; na casa do acusado tinham dois quartos também; em todos os quartos tinham cama e na casa da declarante também; dormiam na cama; alguma vez o acusado fez algo com a declarante com sua mãe do lado; isso aconteceu várias vezes, mas no mínimo o acusado só passava a mão; às vezes acontecia no mesmo quarto mesmo; como a mãe da declarante e o acusado estavam brigando demais, a sua mãe o colocou para dormir em um colchão no chão; às vezes era assim; o acusado dormia em um colchão no chão e isso já tinha bastante tempo; o colchão ficava no quarto da mãe da declarante; lembra de uma vez que estavam todos no quarto e o acusado mexeu com a declarante, foi quase no início; acha que estava a sua mãe e seus irmãos na cama, dormindo; a declarante estava deitada no chão, mexendo no celular, e o acusado chegou e começou fazer; não lembra de onde o acusado chegou, acha que tinha vindo da sala; era no período vespertino; o acusado deitou no colchão com a declarante, acredita que ele estava usando short e sem camisa; a declarante estava no colchão; o acusado tocou na declarante; perguntado onde o acusado tocou dessa vez, a declarante disse que não lembra direito; a declarante estava vestida; perguntado se alguma vez o acusado tocou na declarante por dentro da roupa, respondeu positivamente com a cabeça; perguntado em quais partes, respondeu em todas; perguntado se alguma vez que o acusado tocou a declarante chegou lhe machucar, disse não se lembrar e não ter sentido dor; perguntado se alguma vez o acusado colocou a boca da declarante em alguma parte do corpo dele, respondeu positivamente com a cabeça; ao ser perguntado em qual parte, a declarante respondeu que no pênis; a declarante não lembra se saiu algum líquido; o acusado fez movimentos; perguntado se em alguma outra parte do corpo da declarante o acusado colocou o pênis dele, respondeu que nos dois; nos três lugares ele já colocou; perguntado se a declarante consegue falar o nome do lugar, da parte do corpo, respondeu que tem vergonha; foi entregue uma boneca para a declarante e essa mostrou que as partes em que o acusado colocou o pênis no corpo da declarante foi na boca, na vagina e nas nádegas; a declarante lembra de ter sentido dor só atrás; no período de tempo entre o primeiro e o último ato, às vezes os abusos aconteciam todos os dias; quando a declarante estava estudando em casa, no período da pandemia, eram todos os dias; tinham vezes que ocorriam de manhã, à tarde e à noite, no mesmo dia; nessas vezes que o acusado tocava na declarante, ele sempre tirava a roupa; o acusado tirava a roupa da declarante também; a declarante mostrou na boneca as partes do corpo que o acusado lhe tocava como sendo nos seios e na vagina; sobre as partes do corpo que o acusado colocou o pênis, a declarante mostrou na boneca a vagina, a parte de trás e a boca; nas vezes que o acusado colocou o pênis a declarante estava sem roupa; nas vezes que o acusado pediu para a declarante tirar a roupa a mãe da declarante estava em casa ou tinha alguém em casa; a declarante não lembra se alguém já viu; uma vez o acusado estava na casa dele e a mãe da declarante chegou, momento em que o acusado levantou rápido, abriu a porta e se escondeu, mas a mãe da declarante viu o acusado; a mãe da declarante só lhe chamou e nem desconfiou; nessa dia a declarante também não contou; a declarante não contou porque pensou que a sua mãe brigaria com a sua pessoa; o acusado falava que não era para contar para ninguém e ficava perguntando se a declarante amava ele; a declarante falava que sim, porque tinha medo; o acusado não fazia ameaça, ele só falava isso; no início a declarante meio que não deixava, ficava empurrando o acusado, mas depois desistiu, já estava cansada e deixou; várias vezes os fatos aconteceram; ao ser perguntado se foram mais de 05, mais de 10 ou bem mais que isso, a declarante disse que foram bem mais; ao ser perguntado se foram bem mais de 10 vezes, a declarante respondeu que sim; nesse período que a declarante ficou em casa, eram quase todos os dias; começou ficar em casa por causa da pandemia; não lembra o mês que aconteceu a última vez; a última vez que o fato aconteceu, foi na casa do acusado; a declarante estava assistindo e mexendo no celular, na casa do acusado; era no período da tarde, antes do acusado ir trabalhar; a declarante estava na sala, no sofá; não lembra o que o acusado falou; o abuso aconteceu na sala; a declarante acredita que estava deitada de lado, o acusado só chegou, tirou o short da declarante e colocou o pênis dentro da declarante; ao ser perguntado se o acusado fez movimentos, a declarante confirmou; não lembra se demorou ou se foi rápido; o acusado não tirou outra peça de roupa; nesse dia a declarante estava sozinha na casa do acusado e seus irmãos estavam na casa da mãe da declarante; a irmã da declarante chegou bem na hora, momento em que o acusado parou; ela chegou e bateu na porta, pois a porta estava trancada; o acusado só ergueu a calça e foi abrir a porta; o acusado mandou a declarante se vestir; depois que o acusado abriu a porta e sua irmã entrou, ele só terminou de arrumar os negócios e foi trabalhar; a declarante ia até a casa do acusado, mesmo após a separação, porque o acusado continuava indo na casa da declarante; eles tinham terminado, mas o acusado continuava indo direto; como tinha a irmã da declarante, a declarante ia para lá com ela; iam para a casa do acusado só para ficar lá mesmo; às vezes o acusado mandava ir na casa dele, às vezes ele mandava mensagem ou ele mesmo ia buscar; se a declarante não fosse, o acusado brigava com a sua pessoa, mesmo ele estando separado de sua mãe; não lembra o que o acusado falava, mas ele brigava, ficava estressado; às vezes a declarante ia na casa do acusado porque queria; achava que o acusado não ia fazer nada e ele fazia; bem de vez em quando havia vezes que a declarante ia na casa do acusado e não acontecia nada; na maioria das vezes, acontecia alguma coisa; da última vez, que foi feita a denúncia, a declarante estava indo para casa da casa do acusado e deixou o celular sobre a mesa; a declarante voltou na casa do acusado para pegar as suas coisas e a mãe da declarante pegou o seu celular; a declarante voltou e a mãe da declarante ia ler as mensagens, momento em que contou para ela; a mãe da declarante desligou o celular e começou conversar com a sua pessoa, bem como perguntou se queria que fosse denunciar, então foram; nesse dia, foi a declarante quem contou; a mãe da declarante entrou na mensagem e a declarante falou: “mãe, sabe o Índio, então, ele abusa de mim”; ela começou fazer um monte de pergunta e a declarante só foi respondendo; a declarante chama o acusado de Índio; a mãe da declarante começou chorar quando contou e falou que não queria que isso não acontecesse, por isso que às vezes ela brigava com a declarante por ir na casa do acusado; depois que eles se separaram, às vezes a mãe da declarante brigava e falava para a declarante não ir; mesmo assim a declarante ia; a declarante ia, porque o acusado falava que ela não brigaria; a declarante via o acusado como um pai mesmo, mas não o chamava de pai; soltava de vez em quando; nessa época, o acusado brigava quando a declarante saía com suas amigas; o acusado também brigava quando começava conversar com algum amigo seu da escola; o acusado falava que não gostava que a declarante conversasse; a declarante tinha amigas; quando a declarante estava com suas amigas, o acusado falava que não era para sair e às vezes brigava até com as amigas da declarante; a declarante não pedia para o acusado para ir em algum lugar, pedia para a sua mãe, mas o acusado brigava de qualquer jeito; uma vez a amiga da declarante foi na sua casa e o acusado falou que ela tinha roubado, só para a declarante parar de andar com ela; ficou um tempo se falar com ela e depois voltou a falar; o acusado não lhe proibiu de mais nada, nem de usar alguma roupa ou de ir em algum lugar; a declarante saiu da casa da sua mãe e foi morar com o seu pai só nesse ano; acha que ficou dois meses morando na casa do seu pai; foi bom morar com o seu pai, mas ele começou brigar com a sua madrasta por causa da declarante; então acabou voltando morar com a mãe da declarante; não estava morando com a sua mãe agora, estava morando com o seu pai há dois meses; agora a declarante está voltando para a casa da sua genitora; não teve outra vez que a declarante ficou fora de casa ou morou com outra pessoa; a declarante está bem e tranquila que vai morar com a mãe de novo; está gostando mais ou menos dessa ideia; a declarante tinha o acusado como um pai e hoje não sabe como que é isso, como se sente em relação a ele; não tem raiva ou mágoa; não tem nenhum sentimento pelo acusado; a única coisa que lembra, é que quando o acusado foi preso a declarante começava chorar toda hora, por causa da irmã da declarante, se sentia culpada; às vezes até tomava remédios para dormir, para não ficar chorando; a declarante chorava porque se sentia culpada por ter o acusado sido preso”.

A testemunha de acusação/defesa S. C. G. F., assim afirmou em Juízo (link da mídia no id. 82354767):

“A depoente é irmã da N. (vítima) e filha da Luciana; a depoente está com 16 anos de idade; a depoente tem 06 irmãos, 03 por parte de mãe e 03 por parte de pai; por parte de mãe a depoente tem como irmã a N., Y. e M.; por parte de pai tem a irmã K., N. e a nenémzinha; a depoente é filha mais velha por parte de mãe e pai; a depoente morou com a sua mãe no período em que ela conviveu com o acusado; a depoente ficou a maior parte do tempo com a sua genitora; a depoente ajudava cuidar dos irmãos menores; antes era só a depoente e sua mãe, sendo que ela saía para trabalhar e a depoente ficava em casa; a depoente sempre foi pior que sua mãe, é bem mais protetora, pois sempre teve esse medo; quando a depoente estava em casa, a depoente se sentiu culpada; perguntou para a vítima e essa falou que o acusado esperava ela estar sozinha para fazer as coisas; a depoente perguntou, pois se sentia culpada, se alguma vez isso tinha acontecido enquanto a depoente estava em casa; a depoente foi saber dessa história 05 dias depois, depois que a sua mãe foi na Delegacia e fez boletim de ocorrência; a vítima falou que o acusado fez isso por diversas vezes e sempre ele falava algumas coisas para ela sentir medo; a vítima falou que nunca teve coragem, em razão disso; a vítima explicou para a depoente o que o acusado fazia; ao ser perguntado se teve alguma vez a vítima teria mencionado que o acusado teria passado a mão nela ou pegado na parte íntima dela, respondeu que isso a escrivã perguntou para a depoente também e acredita que nessa época a depoente estava morando com o seu pai; a depoente não chegou lembrar, mas tem o relato dessa história para a depoente; a vítima só tinha comentado e a depoente não estava em casa nessa época, então não sabe ao certo o que aconteceu; não lembra da expressão que a vítima teria usado; a vítima se referia à vagina dela como “pipiu”, ela dava nome de bichinho; a vítima não falou alguma vez que o Índio chegou tocar na parte íntima dela, chamando por esse nome que ela falava; a vítima não conversou muito com a depoente, ela é bem mais fechada; a depoente nunca reparou em algo diferente do comportamento do acusado, senão a depoente tinha matado ele; depois da situação, a depoente perguntou para a vítima e ela contou o que aconteceu; a vítima não contou com muitos detalhes, ela só falou que aconteceu mais de uma vez; a vítima mencionou que uma vez, quando a depoente chegou, o acusado estava fazendo e disfarçou; a vítima disse que a depoente chegou e o acusado escutou o portão abrindo, porque o portão da casa faz barulho, momento em que o acusado tentou disfarçar e correu para dentro do banheiro; o que a depoente ficou sabendo foi depois que a vítima lhe contou; primeiro foi a mãe da depoente quem lhe contou, não a vítima; atualmente a depoente mora com o seu namorado e não possuem filhos; a depoente nunca percebeu nada de diferente do acusado relação à vítima; tudo o que ficou sabendo foi depois que elas foram na Delegacia; a depoente nunca ficou mais de um mês ou um mês e meio na casa de seu pai, por causa da sua madrasta; a depoente está morando com o seu namorado desde julho de 2021; no final de setembro ou outubro do ano passado a depoente tinha contato frequente com a vítima; perguntado se alguma vez procurou a vítima e ela estava na casa do acusado, respondeu positivamente; sempre falavam para a vítima não ir, para ficar em casa, mas ela ia; as casas da mãe da depoente e do acusado são na mesma rua; a depoente chegou a buscar a vítima na casa do acusado uma vez só; nessa vez que a depoente foi buscar a vítima, não viu algo de diferente; nessa vez que a depoente foi, o acusado não estava; a vítima estava sozinha no local, com o celular dela; acha que era por causa de internet, alguma coisa assim; acredita que era para usar o sinal de internet; nas vezes que a mãe da depoente foi buscar a vítima, já chegou a bater nela para ela não ir, ele sempre estava lá; mas nesse dia que a depoente foi buscar a vítima, o acusado não estava, só estava a vítima com o celular na mão; nesse dia, a depoente não viu conversa no celular dela; tem um menino que tem a idade da vítima, eles jogavam juntos; foi por causa desse menino de 12 anos, que mora em São Paulo, que a vítima contou para a sua mãe, senão ela não tinha contado; essa foi a única pessoa com quem a depoente viu a vítima conversando no celular; ele ficava incentivando a vítima a contar para a mãe”.

A testemunha de acusação/defesa Luciana Gomes Rodrigues, assim expôs em Juízo (link da mídia no id. 82354767):

“A depoente é mãe da N. (vítima) e foi convivente do acusado; a depoente conviveu com o acusado por 06 anos e tem uma filha em comum de 07 anos de idade; a depoente tem 04 filhos, S. K. G. F. de 16 anos de idade, N. G. R. de 12 anos, Y. C. G. R. de 10 anos e M. G. P. de 07 anos de idade; a declarante tomou conhecimento dos fatos depois do dia das crianças; no domingo, a depoente estava se preparando para ir dormir, pois levanta de madrugada, para ir trabalhar, a N. chegou na beirada da cama e falou: “mãe, o Índio, abusou de mim”; a vítima chamava o acusado de Índio; perguntou para N.: “como assim, me explica”, momento em que a vítima contou o que o acusado tinha feito; a declarante falou que no dia seguinte iam para a Delegacia, ao que a vítima disse: “nós vamos sim mãe, eu vou contar tudo o que aconteceu”; quando a depoente estava com o acusado, a depoente saía de madrugada de casa, prestava serviço no Bradesco por uma empresa terceirizada; o acusado ficava em casa durante o dia e geralmente era ele quem cuidava das crianças; de noite era responsabilidade da declarante cuidar das crianças; na casa havia dois quartos, o quarto da declarante e do acusado e o quarto das crianças; no começo a declarante não percebeu algo antes da N. contar essa situação; depois, quando a depoente pediu a separação, já começou notar, porque N. sempre ia para lá, várias vezes a depoente levantou de manhã cedo no final de semana e lhe falaram que o Índio foi no local chamar ela; geralmente N. ia sozinha e o acusado não aceitava as outras crianças; a depoente começou bloquear, chamar a atenção de N., para trazer ela de volta, pois a depoente e o acusado moravam bem em frente; mesmo separados; o acusado pulava o muro da casa da depoente, mesmo cadeado, ameaçava a declarante, dizendo que se a declarante não voltasse com ele, pegaria a filha caçula e ia embora; que ele não ia deixar a depoente em paz e ia deixar uma marca na vida da depoente para o resto da vida; quando N. contou para a depoente, ela não chegou detalhar para a sua pessoa o que o acusado fazia; para a psicóloga a vítima falou tudo; dentro da Delegacia ela também falou; a vítima falou para a depoente que não tinha comentado porque ela ficou com medo; para a depoente, a vítima não falou se o acusado ameaçava; a vítima falou que tinha medo da depoente não acreditar nela; a depoente falou que jamais, no dia que ela chegou e contou para a depoente, nem dormiu, 06 horas da manhã estava na porta da Delegacia; a vítima falou para a depoente que desde os 08 anos o acusado passava a mão e abusava dela; mas ela só veio relatar isso, depois de muito tempo; na época, não sabe o porquê ela não contou, porque a vida toda conversava com suas filhas sobre isso; a vítima falou para a depoente que chegou ficar com medo de falar alguma coisa; a vítima conversou com a irmã dela, hoje ela tem coragem de falar, falou para o pai biológico que ela foi abusada, falou para a psicóloga que acompanha ela; na escola, muita gente dentro da escola sabe porque hoje a vítima tem coragem de falar; na época a vítima só chorava, ela chegou surtar, tomar remédio para se matar; a depoente perguntou para o acusado sobre essa situação e ele negou; o acusado acabou com a vida da depoente e de sua filha; a vítima tem acompanhamento psicológico, a depoente pediu ajuda na escola, onde ela estuda, pois tem acompanhamento psicológico; hoje a vítima está bem mais calma; hoje ela aceita, não aceita 100 por cento, mas foi a única saída; a depoente soube que a vítima relatou tudo o que aconteceu no acompanhamento psicológico, pois a vítima falou que conversava bastante com a tia, que acompanha ela, uma vez por semana; sobre o comportamento da vítima, ela sempre foi tranquila; a vítima não é criança de contar algo que não aconteceu e de mentir; a depoente notou um comportamento na vítima depois dos 10 anos, um comportamento que retraiu ela, ela ficava mais quieta, conversava menos; a depoente sempre perguntava se tinha acontecido algo, sendo que a vítima só abaixava a cabeça, falava que não e que estava tudo bem; a depoente sempre conversava com a vítima, perguntava se alguém tinha mexido com ela, ou se tinha falado alguma coisa que não devia; a depoente falava que se alguém mexesse nas partes de seu corpo não pode; sempre conversou com seus filhos nesse sentido, pois sempre teve medo; a vítima não teve namoradinho, ela nem saía de casa; quem levava a vítima para a escola e buscava era o acusado; a vítima chamava o acusado de pai, considerava ele como pai; no início do convívio com o acusado era bem tranquilo, não tem o que reclamar; o terceiro filho da depoente até hoje pergunta do acusado, conhece ele como pai; quando não estava dando mais certo e a depoente falou que não dava mais certo, o acusado começou ameaçar a declarante, bem como fazer outras proibições; isso começou da metade do ano passado (2021) para cá; começou com picuinhas, dizia que a depoente tinha perdido a vergonha na cara; os parentes da depoente já não iam na sua casa, pois o acusado os tocava; o acusado chegou agredir a N. verbalmente na frente da escola, pois a depoente passou no local e não achou ela lá dentro, pois ela estava no lado interno, no quintal; o acusado surtava do nada; em relação à convivência do acusado com as crianças, o acusado tinha mais carinho pela N.; o acusado começava colocar na cabeça da depoente que a vítima tinha muitos amigos, que ela não podia levar os amigos dela em casa, que ela já estava ficando mocinha, aquela conversa de sempre; falava que a vítima já estava mocinha, então não podia estar com amizade na porta de casa; a depoente nunca negou de sua filha trazer as amigas dela na porta de casa, para tomar terere, para conversar, para assistir; durante o tempo de convivência com o acusado, a depoente nunca teve antes reclamação da vítima ou de outra pessoa nesse sentido; não teve essa queixa antes, pelo que lembra não; teve uma vez que a vítima surtou em casa, que até a filha mais velha da depoente acudiu, para poder ajudar a vítima; a vítima tomou um monte de medicação e falou que queria morrer, porque os outros falariam para ela que era uma criança que tinha sido abusada pelo padrasto; isso aconteceu depois que a depoente foi na Delegacia e fez a denúncia; até então a vítima era uma menina bem tranquila; a vítima brincava normal; do final de setembro, para cá, a depoente pegava a vítima chorando; a convivência da depoente com a vítima era tranquila; a vítima foi na casa do pai dela e passou trinta dias lá, pois ela disse que não aguentava mais ficar lá, pois ficava olhando; praticamente a casa do acusado e da declarante são de frente; esse foi o motivo pelo qual a vítima saiu da casa da depoente; a depoente conversou com o pai da vítima, contou a real situação, para o pai e para a madrasta; a madrasta da vítima ajudou muito a depoente; no começou a depoente não tinha nem coragem de falar para ninguém, de vergonha daquela sensação de que não pode proteger a sua filha”.

A informante Raylaine dos Santos Ponce, arrolada pela defesa, assim relatou em Juízo (link da mídia no id. 82354767):

“A declarante é filha do acusado; o relacionamento sempre foi de amor, de pai e filha, muito cuidado, muito zelo; o acusado vendia o almoço para comprar a janta; sempre foi uma criação muito boa; a convivência do acusado com N. e Luciana também sempre foi muito boa; sempre que a declarante estava junto presenciou momentos felizes deles, nenhuma briga, nada fora do normal; sempre de uma família reunida, conversando bastante; quanto aos fatos apurados nos autos, nunca passou pela cabeça da declarante, pois sempre passou como uma família muito tranquila, as crianças brincalhonas; N. brincava com as filhas da declarante também, na casa do pai da declarante; se reuniam todos; sempre muito tranquilo, nunca desconfiou de nada, nunca passou por sua cabeça; a declarante mora na chacrinha; o pouco que ficou sabendo, era o que via, que chegava lá, tirava fotos das crianças e só via N. passar de longe; nesses três meses que a declarante foi para lá, foi isso que viu; o comportamento da N. era brincalhona com as filhas da declarante, nunca foi mal educada, sempre foi brincalhona, obedecia os mais velhos; a declarante não tem nenhuma queixa da vítima, do comportamento dela; a declarante não tem mais convivência com ela, mas sempre foi uma menina tranquila”.

A informante Valquiria Gonçalves, arrolada pela defesa, disse em Juízo (link da mídia no id. 82354767):

“O acusado é pai da declarante; o acusado com “nós”, sempre foram em quatro em casa, sempre foi respeitoso; o acusado sempre falou que se usassem roupas curtas tinham que tirar, pois não era decente, sempre pegava no pé para andarem direitas, comportadas, que não eram bem vistas as coisas; com a vítima, a declarante nunca viu nada que leve a crer que o acusado passou dos limites com ela, nada; a vítima sempre foi presença; tudo o que ela precisou, pedia para o pai da declarante; ela só tinha o pai, pulava a mãe dela para ir ao pai; era a vítima, o pai e pronto, como se o acusado fosse pai dela mesmo”.

A informante Glória Stefani dos Santos Ponce, arrolada pela defesa, assim expôs em Juízo (link da mídia no id. 82354767):

“A declarante é filha do acusado; o tratamento do acusado para com a declarante e com suas irmãs, bem como o convívio do acusado com Luciana e com a família dessa, era normal; eles brigavam como um casal, mas não se metiam; as crianças pareciam normais com o acusado; o acusado tem 04 filhas, todas mulheres; a declarante e o acusado não tiveram aproximação de pai, filho, de abraço; cada um no seu canto, o acusado trabalhou a vida toda; quase não tinha tempo de cuidar “da gente” assim”.

O acusado Rubens Xore Ponce, em Juízo (link da mídia no id. 82354767), assim se manifestou:

“Os fatos narrados na denúncia não aconteceram; o interrogando se mantém aqui, como ficou na sua casa, pois quem não deve não teme, então está aqui; o interrogando não sabe o motivo pelo qual a vítima está inventando isso contra a sua pessoa, pois morava na casa deles, mudou para a sua, e não sabe o porquê estão acusando o interrogando dos fatos; o interrogando não sabe o que levou a vítima a fazer isso; o interrogando se declara inocente em relação às acusações; o interrogando não deve essas acusações”.

No mais, as provas coligidas no bojo dos autos corroboram com a versão apresentada pela vítima em relação materialidade e autoria do delito de estupro, em especial em seu depoimento, isso porque a ofendida narrou de maneira cristalina, firme e coerente a dinâmica dos fatos e imputou a autoria ao ora recorrente, inclusive em seu depoimento judicial, onde demonstrou utilizando uma boneca, onde o acusado passou a mão em seu corpo, assim como, os lugares em que colocou sua parte íntima (boca, vagina e ânus), e demonstrou muito desconforto ao lembrar-se dos fatos.

No mais, é importante registrar que apesar de crimes como o da espécie, ser irrelevante para a comprovação do fato criminoso o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência hímenal e ausência de quaisquer lesões, uma vez que a práticas de atos libidinosos não necessariamente deixam vestígios, no presente caso, o exame de corpo e delito comprovou que houve conjunção carnal compatível com os fatos narrados, visto que houve a ruptura do hímen recente (Id. 133204812).

Lembrando também que a palavra da vítima assume especial importância para a comprovação de crimes dessa espécie, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado aos outros elementos comprobatórios existentes nos autos, e estejam em sintonia com as demais provas testemunhais, que no caso foram corroboradas pelo depoimento da genitora e irmã da vítima, onde em que pese não terem presenciado os fatos, pois, que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, difícil é a comprovação da autoria por meio de testemunha presencial do fato, vez que a própria natureza do delito faz com que o agente se acautele, praticando-o às escondidas, elas confirmaram a historia verídica contada pela vítima para elas, o que demostra que a ofendida declara sempre a mesma versão, não só na fase extrajudicial e judicial, mas também quando contou o que aconteceu aos deus familiares.

Nesta senda, mudando o que precisa ser mudado, traz-se à colação julgado publicado na Revista dos Tribunais nº. 733, p. 545 e também o contido na mesma, só que nº. 671, p. 305:

“Em crimes praticados na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não desmentida, não se revela ostensivamente mentirosa ou contrariada, o que cumpre é aceitá-la, sem dúvida. Pois, na verdade, não se compreende proponha-se a vítima, ainda que de pouca idade, a inescrupulosamente, incriminar alguém, atribuindo-lhe falsa autoria, sem que razões se vislumbrem para tanto. Especialmente, se essa incriminação gera para o incriminador a constrangedora obrigação de vir relatar, para terceiros estranhos, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a desdita por que passou.”

“Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico, com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosia e isolada inadmissão de responsabilidade do réu.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Firme o entendimento dessa Corte Superior de que, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (...) Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 757.926/AP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.121. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.128.151/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE PROIBIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Conforme a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte, a presunção de violência é absoluta, não comportando relativização. Além disso, "reputam-se como válidos os fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, notadamente ante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/5/2022). (...) 6. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 750.170/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria as vítimas a proferirem as acusações em desfavor da recorrente de forma leviana.

Conforme se vê, a condenação do apelante não se deu por meras conjecturas, mas, pela presença de farto conteúdo probatório incriminador, especificamente, as provas testemunhais, em consonância com as demais provas, suficientes para embasar uma condenação, após pormenorizada apreciação da magistrada sentenciante.

Assim, o ao pedido de absolvição da acusado, sob o argumento de não haver prova da existência do fato, que estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, ante a ausência de prova para condenação ou pelo princípio
in dubio pro reo
, não merece acolhida, haja vista que, conforme restou demonstrado, as declarações das vítimas estão em consonância com os demais depoimentos colhidos, de modo que o conjunto probatório aportado aos autos demonstrou a responsabilidade penal do acusado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Rubens Xore Ponce
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022